Tribunal: STF
Processo: HC 260446
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-23
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.007.185/ES.



    Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, e denunciada pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, § 4º, I, da Lei 12.850/2013), de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV e VI, da Lei 11.363/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Conforme relatado, busca-se, na presente impetração, a revogação da custódia cautelar imposta à paciente. Ocorre que, da atenta análise dos documentos acostados ao feito, não se verifica, ao menos nesse momento, o constrangimento ventilado. 



    A Corte estadual, no julgamento do habeas corpus, manteve a referida segregação antecipada, conforme se verifica:



    “Verifico que a medida constritiva impugnada fora decretada como forma de garantir a ordem pública, evitando a reiteração criminosa da requerente e diante da gravidade em concreto da conduta em tese praticada. Sobre o tema, trago julgado deste E. Tribunal: 



    [...] 



    Somado a isso, a douta magistrada a quo destacou que “a segregação cautelar foi mantida, a fim de resguardar os interesses dos menores e preservar a integridade física e psicológica dos próprios filhos, expostos aos riscos indiretos à atividade ilícita praticada pela paciente”, uma vez que durante as investigações, constatou-se que a Eduarda utilizava a própria residência para a mercancia ilícita de drogas, chegando inclusive, a envolver-se em brigas no local onde atuava. 



    O Juízo de 1º grau registrou ainda que não restou evidenciado nos autos que a paciente seria a única responsável pelos filhos menores, atualmente sob os cuidados das avós, segundo relatórios do Conselho Tutelar. 



    Dadas essas circunstâncias concretas dos fatos apresentados, averíguo que a prisão preventiva encontra-se idoneamente lastreada no artigo 312 do CPP.



    [...]



    Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, DENEGO A ORDEM.” 



    [...]



    No caso dos autos, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstradas a gravidade do delito e a periculosidade concreta da agente, a qual foi presa em flagrante, após cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, tendo a investigação trazido elementos dando conta da participação da paciente em organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas. 



    Neste ponto, aliás, destaco que os argumentos relacionados à ausência de comprovação da participação da paciente no tráfico e caracterização da paciente como mera usuária de drogas demandam incursão na seara fático-probatório, o que é descabida na via estreita do habeas corpus. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, como feito pelas instâncias ordinárias, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:



    [...]



    Por fim, quanto ao pleito de prisão domiciliar, sob o argumento de que a paciente tem filhos menores de 12 anos, o Tribunal a quo negou a concessão de prisão domiciliar, uma vez que entendeu que a atividade criminosa era desenvolvida na residência em que a paciente vive com seus filhos menores de 12 anos, sendo que os filhos atualmente estão sob os cuidados das avós. É esse também o entendimento desta Corte para impedir, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar para mães com filhos menores de 12 anos. 



    [...]



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem, de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, que “o art. 318-A do CPP impõe a substituição da prisão preventiva pela domiciliar à mãe de filhos menores de 12 anos”, ressaltando que a paciente é “mãe de três filhos menores de idade (7, 4 e 1 ano)”. Assim, requer “a imediata substituição da prisão preventiva por domiciliar”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator para o Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2025.



     



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente